Tribunal: TCU
Processo: 017.182/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900222024, modalidade Pregão e Uasg 179007 (Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de subscrição de plataforma integrada de Hiperautomação SERVICENOW, de gerenciamento de serviços corporativos para automatização de processos de TI e de negócios. As funcionalidades nativas da plataforma devem atender os seguintes processos: gestão de demandas, portfólio e projetos de TI (SPM), gestão de operações de TI (ITOM), gestão de serviços de TI (ITSM), gestão de ativos de TI (ITAM), gestão de vulnerabilidades (SecOps), gestão de incidentes de Segurança da Informação e Comunicação (SIC), gestão de processos ágeis (DevOps). Destinada à automação de fluxo de processos corporativos de forma ágil, com prazos aderentes à necessidade do negócio, viabilizando a automatização de tarefas (Low Code/No Code) e automação robótica de Processos (RPA) no Banco da Amazônia, pelo prazo de 60 meses, de acordo com os critérios, termos, cronograma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, especialmente no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 204/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90022/2024 sob a responsabilidade de Banco da Amazônia S.A. (Basa), cujo objeto é a contratação de subscrição de plataforma integrada de Hiperautomação "SERVICENOW", de gerenciamento de serviços corporativos para automatização de processos de tecnologia da informação (TI) e de negócios. Considerando que as justificativas apresentadas pelo Banco da Amazônia S.A., amparadas no Estudo Técnico Preliminar, demonstraram a regularidade da indicação de marca e do não parcelamento do objeto, evidenciando a necessidade de compatibilidade com a infraestrutura existente e a adequação técnica da solução integrada. Considerando que a realização do certame contou com a participação de sete empresas e resultou em valor adjudicado inferior ao estimado, demonstrando que a especificação da marca não inviabilizou a competitividade. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso V; 234 e 235, todos do Regimento Interno, e o artigos 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente ; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; d) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Banco da Amazônia S.A. e ao denunciante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e e) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.182/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.